Tribunal: TJDFT
Processo: 0707600-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707600-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FREIRE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FREIRE DOS SANTOS contra a decisão (ID 15373500) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional no 0703063-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na origem (ID 15373502), o autor alegou que em virtude do valor da causa e de ser o único a auferir renda em sua família, não teria condições de arcar com as custas e honorários advocatícios. Assinou declaração de hipossuficiência econômica e requereu o deferimento da gratuidade judiciária (ID 15373502 - Pág. 36). Em decisão de ID 15373502, o juízo determinou que o autor emendasse a inicial com a apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência e impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo. Sob pena de indeferimento do pedido, facultou ao agravante juntar: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. O autor, porém, em resposta (ID 58391289), alegou que é aposentado e que aufere rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 3.182,00 (três mil e cento e oitenta e dois reais). Sustentou que teria muitas despesas mensais de modo que não conseguiria arcar com as custas processuais. Sobreveio decisão (ID 15373500) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendida, sob o argumento de que o autor não teria demonstrado sua situação de hipossuficiência com documentos comprobatórios, conforme a determinação de emenda no ID 15373502. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento (ID 15373498). Em suas razões, aduz, em síntese, que a declaração de hipossuficiência para fins de obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção de veracidade, não se fazendo necessário que a parte seja miserável, mas sim hipossuficiente. Sustenta que o benefício pleiteado só poder ser negado no caso específico da outra parte na relação processual se opor à concessão com provas em contrário, o que não seria o caso dos autos. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, tendo em vista que não houve a citação do réu na instância de origem. Intime-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora